Tribunal: TJPA
Processo: 0001522-09.2010.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11419 - Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável
Data de julgamento: 2021-09-17

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL â CRIMES DOS ARTIGOS 218-B, CAPUT E SEUS Â§Â§ 1Âº, 2Âº C/C ART. 71, CAPUT DO CPB E ARTIGOS 240 E 241-B DO ECA C/C ART. 69 DO CPB - RECURSO DA DEFESA â DOSIMETRIA â READEQUAÃÃO DA PENA BASE PARA O PATAMAR MÃNIMO OU PRÃXIMO AO MÃNIMO â INOCORRÃNCIA â INOBSTANTE A PRESENÃA DE MODULADORES DESFAVORÃVEIS INIDÃNEOS, REMANESCEM VETORES QUE CREDENCIAM A MANUTENÃÃO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÃNIMO EX VI SUMULAS 17 E 23 DO TJPA. ADEMAIS, SEGUNDO ORIENTAÃÃO DO STJ NA DOSIMETRIA DA PENA SE DEVE CONSIDERAR 1/8 PARA CADA VETOR DESFAVORÃVEL. IN CASU CASO FOSSE ADOTADO ESSE CITÃRIO A PENA BASE ULTRAPASSARIA A ORIGINALMENTE AFERIDA CONTRARIANDO A REGRA DA NON REFORMATIO IN PEJUS, SENDO DESTA FORMA CONVENIENTE A MANUTENÃÃO DAS RESPECTIVAS PENAS BASES â REAVALIAÃÃO DO QUANTUM UTILIZADO NA MAJORANTE DA CONTINUIDADE DELITIVA â IMPOSSIBILIDADE â INCREMENTO NA METADE. PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÃNIME.I - Imperativo referendar o Ã©dito condenatÃ3rio quando o substrato probatÃ3rio harmÃ ́nico amealhado aos autos demonstra de forma clara a materialidade e a autoria dos crimes, mÃ¡xime diante das declaraÃ§Ãμes das vÃtimas, bem como pelos demais indÃcios e elementos de provas constantes dos autos. Ademais, em crimes sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da ofendida possui especial valor probante. Precedentes;II - A dosimetria desenvolvida pelo juÃzo de primeiro grau, claudicou ao arrazoar negativamente alguns vetores judiciais, deixando de resguardar a regularidade procedimental dos art. 59 e 68 do CP. Todavia, remanesceram alguns moduladores judiciais que credenciaram a manutenÃ§Ã£o das penas bases dos crimes acima do patamar mÃnimo. CediÃ§o destacar que se fosse aplicado o critÃ©rio dosimÃ©trico adotado pelo STJ, que atribui 1/8 a cada vetor desfavorÃ¡vel, a pena base seria readequada muito alÃ©m do aferido pelo juÃzo no decisum objurgado, ferindo o princÃpio da non reformatio in pejus. Logo, prudente a manutenÃ§Ã£o das respectivas penas bases originais;III - Quanto ao delictum continuatum, nos termos do art. 71 do CÃ3digo Penal, e sendo seis as vÃtimas que declararam ter realizado programas, agenciadas pelo recorrente na Pousada Caribe, claro estÃ¡, terem sido seis os crimes praticados pelo recorrente, sendo que, de acordo com orientaÃ§Ã£o do STJ, a pena deve ser aumentada pela metade, em razÃ£o do reconhecimento da continuidade delitiva, constante do art. 71, caput, do CPB (FLS.35-VOL III).Precedentes do STJ;IV â Diante dos argumentos esposados segue o recorrente condenado a pena de 09 ANOS DE RECLUSÃO E 150 DIAS-MULTA PELOS CRIMES DO ART. 218-B, CAPUT, E SEUS Â§Â§1Âº E 2Âº, I, C/C ART. 71, CAPUT, DO CPB; 05 ANOS DE RECLUSÃO E 150 DIAS-MULTA, PELO CRIME PREVISTO NO ART. 240, CAPUT, DO ECA; E 02 ANOS DE RECLUSÃO E 20 DIAS-MULTA, PELO CRIME PREVISTO NO ART. 241-B, CAPUT, DO ECA. TORNANDO-AS CONCRETAS E DEFINITIVAS EM 16 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (ART. 33, Â§1Âº, âAâ C/C Â§ 2Âº, âAâ, AMBOS DO CPB) E DUZENTOS E VINTE (220) DIAS-MULTA, COMO INCURSO NOS TERMOS DOS ARTIGOS 218-B, CAPUT E SEUS Â§Â§ 1Âº, 2Âº C/C ART. 71, CAPUT DO CPB E ARTIGOS 240 E 241-B DO ECA C/C ART. 69 DO CPBV - Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime.A C Ã R D Ã OVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. VÃ¢nia Bitar.BelÃ©m, 08 de setembro de 2021.Desembargador RÃMULO JOSÃ FERREIRA NUNESRelator

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0001522-09 20108140009.
APELANTE: ROBSON NONATO NUNES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - CRIMES DOS ARTIGOS 218-B,
CAPUT
E SEUS §§ 1º, 2º C/C ART. 71,
CAPUT
DO CPB E ARTIGOS 240 E 241-B DO ECA C/C ART. 69 DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA BASE PARA O PATAMAR MÍNIMO OU PRÓXIMO AO MÍNIMO - INOCORRÊNCIA - INOBSTANTE A PRESENÇA DE MODULADORES DESFAVORÁVEIS INIDÔNEOS, REMANESCEM VETORES QUE CREDENCIAM A MANUTENÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO
EX VI
SUMULAS 17 E 23 DO TJPA. ADEMAIS, SEGUNDO ORIENTAÇÃO DO STJ NA DOSIMETRIA DA PENA SE DEVE CONSIDERAR 1/8 PARA CADA VETOR DESFAVORÁVEL.
IN CASU
CASO FOSSE ADOTADO ESSE CITÉRIO A PENA BASE ULTRAPASSARIA A ORIGINALMENTE AFERIDA CONTRARIANDO A REGRA DA
NON
reformatio in pejus,
SENDO DESTA FORMA CONVENIENTE A MANUTENÇÃO DAS RESPECTIVAS PENAS BASES - REAVALIAÇÃO DO
QUANTUM
UTILIZADO NA MAJORANTE DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPOSSIBILIDADE - INCREMENTO NA METADE. PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
I - Imperativo referendar o édito condenatório quando o substrato probatório harmônico amealhado aos autos demonstra de forma clara a materialidade e a autoria dos crimes, máxime diante das declarações das vítimas, bem como pelos demais indícios e elementos de provas constantes dos autos. Ademais, em crimes sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da ofendida possui especial valor probante. Precedentes;
II - A dosimetria desenvolvida pelo juízo de primeiro grau, claudicou ao arrazoar negativamente alguns vetores judiciais, deixando de resguardar a regularidade procedimental dos art. 59 e 68 do CP. Todavia, remanesceram alguns moduladores judiciais que credenciaram a manutenção das penas bases dos crimes acima do patamar mínimo. Cediço destacar que se fosse aplicado o critério dosimétrico adotado pelo STJ, que atribui 1/8 a cada vetor desfavorável, a pena base seria readequada muito além do aferido pelo juízo no
decisum
objurgado, ferindo o princípio da
non reformatio in pejus
. Logo, prudente a manutenção das respectivas penas bases originais;
III - Quanto ao
delictum continuatum
, nos termos do art.
71
do
Código Penal
, e sendo seis as vítimas que declararam ter realizado programas, agenciadas pelo recorrente na Pousada Caribe, claro está, terem sido seis os crimes praticados pelo recorrente, sendo que, de acordo com orientação do STJ, a pena deve ser aumentada pela metade, em razão do reconhecimento da continuidade delitiva, constante do art. 71,
caput,
do CPB (FLS.35-VOL III).Precedentes do STJ;
IV - Diante dos argumentos esposados segue o recorrente condenado a pena de
09 anos de reclusão e 150 dias-multa pelos crimes do art. 218-B,
caput,
e seus §§1º e 2º, I, c/c art.
71, caput,
do CPB; 05 anos de reclusão e 150 dias-multa, pelo crime previsto no art. 240,
caput,
do ECA; e 02 anos de reclusão e 20 dias-multa, pelo crime previsto no art. 241-B,
caput,
do ECA. TORNANDO-AS CONCRETAS E DEFINITIVAS em 16 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (ART. 33, §1º, ¿a¿ c/c § 2º, ¿a¿, ambos do CPB) E DUZENTOS E VINTE (220) DIAS-MULTA, como incurso nos termos dos artigos 218-B,
CAPUT
E SEUS §§ 1º, 2º C/C ART. 71,
CAPUT
DO CPB E ARTIGOS 240 E 241-B do ECA C/C ART. 69 DO CPB
V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, 08 de setembro de 2021.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

ROBSON NONATO NUNES,
inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de
16 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (ART.
33, §1º, ¿a¿ c/c § 2º, ¿a¿, ambos do CPB)
E DUZENTOS E VINTE (220) DIAS-MULTA, como incurso nos termos dos
artigos 218-B,
CAPUT
E SEUS §§ 1º, 2º C/C ART. 71,
CAPUT
DO CPB E ARTIGOS 240 E 241-B do ECA C/C ART. 69 DO CPB, manejou recurso de apelação com fim de ver reformada a decisão condenatória.

Em suas razões, o apelante insurgiu-se, tão somente, quanto a dosimetria implementada no
decisum
objurgado, asseverando que as penas bases dos crimes dos artigos 218-B,
CAPUT
E SEUS §§ 1º, 2º C/C ART. 71,
CAPUT
DO CPB E ARTIGOS 240 E 241-B do ECA C/C ART. 69 DO CPB, fossem fixadas no mínimo legal ou próximo a este, assim como a aplicação de 1/6 na causa de aumento de pena do art. 71 do CP, ou próximo a este, de forma que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O Ministério Público, em contrarrazões pugnou pelo não provimento do recurso de apelação interposto.

Nesta superior instância o custo legis, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a tecer um breve esboço dos fatos constantes do processo

Cuida-se de ação penal pública incondicionada que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL move contra ROBSON NONATO NUNES, LOURIVAL DA SILVA PEREIRA, ALDO WELLYTON SILVA DIAS e ARTUR WALTER GOMES DE BRITO, já qualificados, imputando-lhes, na denúncia de fls. 02/22, as condutas acima tipificadas. Em suas considerações jurídicas, narra a denúncia: "As provas colhidas nos autos, em especial, as escutas telefônicas e os depoimentos prestadas pelas vítimas demonstram a prática dos crimes indicados nestes autos pelos denunciados. ROBSON NONATO NUNES e ALDO WELLYTON SILVA DIAS são agenciadores de mulheres para programas sexuais incluindo várias menores. Contam com a participação de LOURIVAL DA SILVA PEREIRA (ÍNDIO), que é proprietário do Motel Caribe onde grande parte dos V encontros sexuais ocorria. ARTUR WALTER GOMES DE BRITO é taxista e prestava ser serviços nessas condições para levar as adolescentes aos locais onde o programa sexual ocorreria.

Na maioria dos casos, levava ao Motel Caribe. Além disso, ARTUR utilizava seus serviços para o tráfico de drogas, distribuindo substância entorpecente e fazendo cobranças para o tráfico. A respeito da conduta de ARTUR WALTER GOMES DE BRITO quanto ao tráfico diz a autoridade policial em seu relatório (fl. 154); 'Em vários diálogos surge como o braço direito de um traficante, que abastece outra traficante do Beco do jacaré. Além de fazer a distribuição de drogas, faz cobranças para as 'bocas de fumo'. (grifei). Sobre ALDO WELLYTON SILVA DIAS está na fl. 157: 'Na investigação surgiu como um agenciador de garotas, adolescentes, dentre elas uma jovem conhecida por VANESSINA, também citado por várias adolescentes. A adolescente IRAYANE afirmou que foi agenciada pelo indiciado para fazer um programa sexual com um cidadão conhecido por DENIS. A conduta dos denunciados é reprovada pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme tipificação indicada nesta denúncia. A formação de quadrilha está comprovada nos autos.

As escutas telefônicas comprovam isso e também os depoimentos das vítimas colhidos no bojo dos autos. Outros indivíduos não foram denunciados diante da simples falta de qualificação, o que certamente ocorrerá em autos apartamentos, conforme requisição de IPL feita no final desta peça acusatória. Vários indivíduos uniram-se no propósito de praticar crimes de forma organizada, permanente e reiterada envolvendo agenciadores, taxistas e proprietários de motéis. As práticas criminosas do denunciado ROBSON NONATO NUNES também abrangiam o armazenamento de imagens e vídeos de adolescentes z
.
de conteúdo pornográfico, os quais eram armazenados em aparelho de celular. O intento de lucro dos denunciados é evidente. Os agenciadores (ROBSON e WELLYTON) ganhavam agenciando. ROBSON também se aproveitava e praticava sexo com as adolescentes. O taxista ARTUR ganhava pelo transporte consciente que efetuava. O proprietário do Motel Caribe, LOURIVAL, lucrava com os programas ali realizados e ele mesmo praticava sexo com as vítimas." A exordial veio instruída com o Inquérito Policial, de fls. 28/185.

Após ser regularmente processado, o recorrente ROBSON NONATO NUNES foi processado e ao final condenado a pena de 09 anos de reclusão e 150 dias-multa pelos crimes do art. 218-B,
caput,
e seus §§1º e 2º, I, c/c art.
71, caput,
do CPB; 05 anos de reclusão e 150 dias-multa, pelo crime previsto no art. 240,
caput,
do ECA; e em 02 anos de reclusão e 20 dias-multa, pelo crime previsto no art. 241-B,
caput,
do ECA, EM FACE DO CÚMULO MATERIAL SEGUE DEFINITIVAMENTE CONDENADO A PENA DE 16 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (ART. 33, §1º, ¿a¿ c/c § 2º, ¿a¿, ambos do CPB) E DUZENTOS E VINTE (220) DIAS-MULTA. inconformado manejou recurso de apelação a superior instância.

É a síntese dos fatos, passo a análise do apelo:
1.MÉRITO

1.1 TESE DA DEFESA

Em suas razões, o apelante insurgiu-se, tão somente, quanto a dosimetria implementada no
decisum
objurgado, silenciado acerca da autoria e da materialidade delitivas, que se tornaram matérias incontroversas. Nesse passo, asseverou para que as penas bases dos crimes do artigos 218-B,
CAPUT
E SEUS §§ 1º, 2º C/C ART. 71,
CAPUT
DO CPB E ARTIGOS 240 E 241-B do ECA C/C ART. 69 DO CPB, fossem fixadas no mínimo legal ou próximo a este, assim como a aplicação de 1/6 na causa de aumento de pena do art. 71 do CP, ou próximo a este, de forma que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

In casu
, diante do acervo processual, constatou-se a materialidade e a autoria do ilícito, diante das provas orais colhidas durante a fase inquisitorial e confirmadas perante o Juízo, máxime diante das declarações das vítimas, bem como pelos demais indícios e elementos de provas constantes dos autos. Cediço observar, que em crimes contra os costumes, mormente praticados às escondidas, a palavra da vítima, quando firme e reverberando nas demais evidências do acervo processual, assume especial relevância na formação da convicção do julgador, devendo prevalecer sobre a estéril e isolada negativa de autoria do réu.

Nesse viés, constatado que os relatos feitos pelas vítimas, guardaram perfeita sintonia com as demais provas testemunhais constantes do acervo probatório, temerário desconsiderá-la em face das argumentações do recorrente, a qual se divorcia de todas as provas dos autos, impossibilitando, desta forma, de deixar de reconhecer o protagonismo do recorrente nos crimes a ele atribuídos.

2.DOSIMETRIA

Prima facie
, cumpre assentar que a fixação da pena é um "processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena) deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)" (NUCCI, Guilherme.
Código Penal
comentado. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 393).

Como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal
, senão vejamos:
Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal". TJPA.

De certo que tornar-se imperioso extrair-se do
decisum
objurgado o trecho controvertido para uma melhor análise, vejamos:
EM RELAÇÃO AO RÉU ROBSON NONATO NUNES
1.1.
DOS CRIMES CONSTANTES DO ART. 218-B.
CAPUT.
E SEUS §§ 1º E 2º do CPB
.
Com fulcro no art. 59 do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena: 1. Culpabilidade: traduzida pelo grau extremo de censurabilidade da conduta do acusado;2. Antecedentes: o réu é primário, ressaltando que a existência de inquéritos e ações penais em andamento não podem servir para aumentar a pena do réu acima do mínimo legal, conforme estabelece a Súmula 444, do STJ; Conduta Social : o réu possui péssima conduta social,

sendo conhecido como o maior agenciador de mulheres e adolescentes da Comarca de Bragança; Personalidade: demonstrou personalidade voltada para-o crime, conforme já narrado na fundamentação; 5. Motivos: não serve de justificativa para os crimes perpetrados o anseio de lucro fácil e de se favorecer à custa alheia; 6. Circunstâncias: são totalmente desfavoráveis ao réu, vez que utilizava de diversos subterfúgios para atrair as vítimas à prostituição, por pertencerem a famílias carentes, desestruturadas e com dificuldades financeiras; há informação nos autos que uma das vítimas chegou a abandonar o lar nesse período; 7 Consequências: são sempre drásticas, pois acaba gerando/ na vida das adolescentes uma série de distúrbios de origem psicológica, com a inversão de valores morais, além do sério abalo à estrutura familiar. 8. Comportamento da vítima: considerando que os adolescentes são pessoas em desenvolvimento, não há como considerar que as mesmas tenham contribuído de qualquer forma para o crime.
1.2.
DO CRIME PREVISTO NO ART. 240.
CAPUT.
do ECA.

Com fulcro no art. 59 do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena: 1.Culpabilidade: traduzida pelo alto grau de censurabilidade da condita do acusado;2.Antecedentes: o réu é primário, ressaltando que a existência de inquéritos e ações penais em andamento não podem servir para aumentar a pena do réu acima do mínimo legal, conforme estabelece a Súmula 444, do STJ;3. Conduta Social: o réu possui péssima conduta social, sendo conhecido como o maior agenciador de mulheres e adolescentes da Comarca de Bragança;4. Personalidade: demonstrou personalidade voltada para o crime, conforme já narrado na fundamentação;5. Motivos: ficou claro que o acusado fotografava as adolescentes em posições eróticas tanto para servir de mostruário a clientes quanto para satisfazer sua lascívia;6. Circunstâncias: foram normais à espécie de delito, nada havendo a valorar;7 Consequências: foram normais à espécie de delito, nada havendo a valorar; 8 Comportamento da vítima: considerando que as adolescentes são pessoas em desenvolvimento, não há como considerar que as mesmas tenham contribuído de qualquer forma para o crime.
1.3.
DO CRIME PREVISTO NO ART. 241-B. do ECA
.
Com fulcro no art. 59 do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena: 1. Culpabilidade: traduzida pelo alto grau de censurabilidade da conduta do acusado;2. Antecedentes: o réu é primário, ressaltando que a existência de inquéritos e ações penais em andamento não podem servir para aumentar a pena do réu acima do mínimo legal, conforme estabelece a Súmula 444, do STJ;3 Conduta-Social: o réu possui péssima conduta social, / sendo conhecido com611 maior agenciador de mulheres e adolescentes da Comarca de Bragança;4 Personalidade: demonstrou personalidade voltada para o crime, conforme já narrado na fundamentação;5 Motivos: foram normais à espécie de delito, nada havendo a valorar; 6 Circunstâncias: foram normais à espécie de delito, nada havendo a valorar;7 Consequências: foram normais à espécie de delito, nada havendo a valorar; 8 Comportamento da vítima: considerando que crianças e adolescentes são pessoas em desenvolvimento, não há como considerar que as mesmas tenham contribuído de qualquer forma para o crime.
Diante de tais diretrizes, fixo as penas-bases em: a) seis (06) anos de reclusão e em cem (100) dias-multa pelos crimes do art. 218-B,
caput,
e seus, §§1
2
. e 2
2
., I, do CPB; b) em cinco (05) anos de reclusão e em cinquenta (50) dias-multa, pelo crime previsto no art. 240,
caput,
do ECA; e c) em dois (02) anos de reclusão e em vinte (20) dias-multa, pelo crime previsto no art. 241-B,
caput,
do ECA; não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, muito menos causas de diminuição; contudo, aumento
pela metade
as penas dos crimes do art.
ut,
e seus §§1º e 2º I, do CPB, por reconhecer a causa de aumento de pena prevista no art. 71, do CPB, pelo que torno as penas privativas de liberdade e de multa concretas, definitivas e finais em:
a)
nove (09) anos de reclusão
e
em cento e cinquenta (150l
dias-multa pelos crimes do art. 218-B,
caput,
e seus §§1º e 2º, I, c/c art.
71, caput,
do CPB; b)
cinco (05) anos de reclusão
e
em cinquenta 150) dias-multa,
pelo crime previsto no art. 240,
caput,
do ECA; e c)
em dois (02) anos de reclusão e em vinte (20) dias-multa,
pelo crime previsto no art. 241-B,
caput,
do ECA.
Considerando o concurso material, já analisado, passo, desde logo, a
cumular as penas, TORNANDO-AS CONCRETAS E DEFINITIVAS
em
DEZESSEIS (16) ANOS DE RECLUSÃO e DUZENTOS E VINTE (220) DIAS-MULTA, sendo o dia-multa calculado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.
A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida, inicialmente, em regime
FECHADO,
nos termos do art. 33, §1º, ¿a¿ c/c §2º, ¿a¿, ambos do CPB, na penitenciária onde se encontra custodiado (...). (fls. 557- VOL III).
2.1 DOSIMETRIA DO CRIME DO ART. 218-B
,
caput,
e seus §§1º e 2º, I, c/c art.
71, caput,
do CPB

Com efeito, quanto a dosimetria implementada para aferir a pena base para o crime do art. 218-B do CPB, observou-se que o juízo
a quo
considerou como desfavoráveis os vetores da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstancias, consequências e comportamento da vítima, para mensurar a pena base em 06 anos de reclusão e 100 dias multa. Contudo, oportuno verificar-se que juízo singular claudicou ao arrazoar os vetores dos motivos e comportamento da vítima, os quais não se adequaram as regras do art. 59 do CPB, tampouco ao entendimento firmado na Súmula 17 desta Corte, onde declina que
na fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Ademais a súmula nº 18, assentou como regra que o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.

Logo, remanesceram 05 vetores desfavoráveis ao recorrente que autorizam o incremento da pena base além do patamar mínimo de 04 anos.

Segundo critério adotado pelo STJ (AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS - relator o ministro Ribeiro Dantas), a pena base para o delito do art. 218 - B do CPB, deveria levar em consideração a média entre a pena mínima e a máxima, no caso 04 a 10 anos de reclusão que nos remete a média de 06 anos, que por sua vez corresponderia a 72 meses, onde cada circunstancia judicial negativa remeteria ao acréscimo de 09 meses. No presente caso a pena base deveria ser construída a partir da pena mínima de 04 anos de reclusão, acrescida do
quantum
correspondente a cada vetor negativo, no caso 05 vetores onde cada um corresponderia a 09 meses de reclusão (45 meses), ou seja 03 anos de reclusão, onde a pena base deveria ser alicerçada em 07 anos de reclusão, segundo critério adotado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) onde na dosimetria da pena, a aplicação da fração de 1/8 é o critério ideal para valoração de cada circunstância judicial na primeira fase, quando da análise do artigo 59 do Código Penal.
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP. [¿]. 6.
Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa. (AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)

Desta forma, deve ser fixada a fração de 1/8 (um oitavo) - resultado da diferença entre o mínimo e o máximo cominado em abstrato para determinado crime - sobre a pena-base para cada circunstância judicial negativada.

No caso dos autos a pena base aplicada para o delito do art. 218-B do CPB, segundo o STJ, deveria ser de 07 anos de reclusão, mas em face da manifesta ofensa a regra da proibição da
reformatio in pejus
, e ao disposto no art. 617, do CPP, prudente a manutenção da decisão
a quo
, mantendo-se a pena base em 06 anos de reclusão e 100 dias multa.
2.2 DOSIMETRIA DO ARTIGOS 240 DO ECA C/C ART. 69 DO CPB

Quanto ao crime do art. 240 do ECA, a pena oscila entre 04 a 08 anos, com média de 04 anos, considerando que dentre os vetores desfavoráveis, observou-se que a culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos do crime, se amoldaram aos termos do art. 59 do CPB. Assim remanesceram 04 vetores desfavoráveis ao recorrente que autorizam o incremento da pena base além do patamar mínimo de 04 anos, sendo acrescida de 02 anos (4 anos/12x4

= 48 meses % 8 = 6 MESES / 6 x 4 = 24 MESES % 12 = 2 ANOS) , perfazendo a pena base final em 06 anos de reclusão.

No caso dos autos a pena base aplicada para o delito do art. 240 do ECA, segundo o STJ, deveria ser de 06 anos de reclusão, mas em face da manifesta ofensa a regra da proibição da
reformatio in pejus
, e ao disposto no art. 617, do CPP, prudente a manutenção da decisão
a quo
, mantendo-se a pena base em 05 anos de reclusão e 50 dias multa.

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou

¿(¿) Com relação ao quanto de aumento, cumpre ressaltar que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência passou a reconhecer como critério ideal para individualização da pena na primeira etapa do procedimento dosimétrico o aumento na fração de 1/8 a cada circunstância judicial negativamente valorada, sendo facultado ao julgador, desde que mediante fundamentação idônea, estabelecer quantum superior. A fração de 1/8 deve incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito. (¿).¿ (HC nº 518.900/MS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - DJe 26.6.2020).

2.3 DOSIMETRIA DO 241-B do ECA C/C ART. 69 DO CPB

No mesmo sentido deve se aplicar ao delito do art. 241 -B do ECA, cuja pena oscila entre 01 a 04 anos, com média de 03 anos, considerando que dentre os vetores desfavoráveis, observou-se que a culpabilidade, conduta social, personalidade, crime, se amoldaram aos termos do art. 59 do CPB. Assim remanesceram 03 vetores desfavoráveis ao recorrente que autorizam o incremento da pena base além do patamar mínimo de 01 ano, sendo acrescida de 02 anos (3 anos/12x3

= 36 meses % 8 = 4 MESES / 4 x 3 = 12 MESES % 12 = 2 ANOS) , perfazendo a pena base final em 03 anos de reclusão.

No caso dos autos a pena base aplicada para o delito do art. 241-B do ECA, segundo o STJ, deveria ser de 03 anos de reclusão, mas em face da manifesta ofensa a regra da proibição da
reformatio in pejus
, e ao disposto no art. 617, do CPP, prudente a manutenção da decisão
a quo
, mantendo-se a pena base em 02 anos de reclusão e 20 dias multa.

Desta forma, segundo os argumentos esposados, necessário a manutenção das respectivas penas bases.

CRIME CONTINUADO ART. 71 DO CPB

Quanto ao delictum continuatum, nos termos do art.
71
do
Código Penal
, que ocorre quando o agente praticar dois ou mais crimes da mesma espécie, mediante mais de uma conduta, e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, se adequando hermeticamente ao presente caso, uma vez que foi constatado no acervo que o recorrente Robson possuía extensa agenda em seus aparelhos celulares (fls. 68/112) com nomes/apelidos de "patrões" e de garotas de programas, inclusive alguns registrados de forma pejorativa, como: TAIANE TARADA, TACIANE GOSTOSA, LUANA GOSTOS TAIRA, NATALI GOSTOSA VIP, ANDREIA VIP, JOELMA TARADINHA, SAMARA LOURA VIP, SAMILY GATINHA, ALANA TARADA, ANA TARADA, INDIO MORTEL, CHICO DOIDO, WAMILÁ GOSTOSA, SAMARA PUTA, SAMARA CHUPONA, GAGO, CARLINHA PUTA, KERLLE PUTA, entre outros (FLS.35-VOL III).

Por ocasião do interrogatório de ROBSON NONATO, este dentre outros, declarou "... que o programa normalmente se dava da seguinte forma: as meninas ligavam para o acusado e este normalmente ia buscá-las ou mandava um taxista e quem pagava no final era o acusado ou Índio e se dirigiam normalmente para o balneário do índio e de lá geralmente para o motel ou para festa; ... que Índio fez programa com Alana (sic), Raiane, Regiane, Joelma; que em algumas ocasiões entravam no motel de taxi e outras na moto do acusado, ocasião em que fazia várias viagens quando havia mais de uma garota de programa; ..." (FLS. 385 - VOL II). Existe, ainda, informação nos autos de que Robson Nonato também mantinha relação sexual com tais adolescentes.

De fato, há continuidade delitiva quando as provas dos autos nos remete ao protagonismo do apelante que agiu mediante pluralidade de condutas, realizando uma série de crimes da mesma espécie que guardam entre si um elo de continuidade, com as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução (art. 71 do CP).

Caracterizada a continuidade delitiva (CP, art. 71) pelos atos comissivos da mesma espécie praticados contra várias vítimas, condições de tempo, lugar e
modus operandi
, daí resultando a unidade de desígnios:
"Para a caracterização da continuidade

delitiva é imprescindível o preenchimento dos requisitos objetivos

(mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi) e

subjetivo (unidade de desígnios). Precedentes"
(STJ, 5ª Turma -REsp nº 759256/SP - Rel. Min. Gilson Dipp - DJU de 06.03.2006, p. 436).

Com efeito, o instituto é baseado em razões de política criminal, onde faculta ao julgador deixar de aplicar as penas correspondentes aos vários delitos praticados em continuidade e considerar, por ficção jurídica, somente para aplicação da pena, a prática de um só crime pelo agente, que deve ter a sua reprimenda majorada (o juiz escolhe qualquer das penas, se idênticas, ou a maior delas, se distintas, e a aumenta de 1/6 a 2/3).

Com efeito, no crime continuado, o único critério a ser levado em conta para dosar o aumento (1/6 a 2/3, no caput, e até o triplo, no parágrafo único, do art. 71) é o número de infrações praticadas, estabelecendo, a doutrina, a seguinte correspondência: 1/6 (um sexto) para duas infrações, 1/5 (um) quinto para três, 1/4 (um quarto) para quatro, 1/3 (um terço) para cinco, 1/2 (metade) para seis e 2/3 (dois terços) para sete ou mais, consoante lição de Mirabete, in verbis (...) : MINISTRA Laurita Vaz Assinado em: 16/08/2019 17:02:12 Publicação no DJe/STJ nº 2734 de 19/08/2019. Código de Controle do Documento: 8871CA55-D385-45D5-89D3-AE635973E080. Como se pode perceber, se fosse adotado a orientação do STJ, a majorante deveria ser aferida em 2/3, incremento que afrontaria a regra da
non reformatio in pejus
. Logo, conveniente a manutenção do
quantum
de 1 /2, como originalmente aplicado no
decisum
guerreado.

Diante desses fatos, sendo seis as vítimas (Rayane, Samara, Joelma, Beatriz, Alana, Sheila Luana) que declararam ter realizado programas, agenciadas pelo acusado Robson, na Pousada Caribe, de propriedade do acusado "INDIO", e ainda que cinco delas (Rayane, Joelma, Beatriz, Alana, Sheila Luana) também foram contratadas pelo último denunciado, claro está terem sido seis os crimes praticados pelos réus, sendo que, de acordo com a teoria acima, as penas de ambos os réus deve ser aumentada pela metade, em razão do reconhecimento da continuidade delitiva, constante do art. 71,
caput,
do CPB (FLS.35-VOL III).

Nesse sentido, todos os crimes perpetrados pelo recorrente serão vislumbrados como sendo um único delito, sobre o qual incidirá o aumento da pena em razão do reconhecimento do crime continuado, onde o juízo o fez em 1/2 (metade). ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa, em função do elevado número de crimes praticados e a gravidade das condutas levadas a cabo pelo apelante. Diante dos argumentos esposados, o juízo
a quo
fixou a pena definitiva para o delito do art. 218-B,
CAPUT
E SEUS §§ 1º, 2º C/C ART. 71,
CAPUT
DO CPB EM
09 ANOS DE RECLUSÃO E 150 DIAS MULTA,
não havendo qualquer reforma ou emenda a ser observada.

Com efeito, a reprimenda aplicada ao apelante não demonstrou qualquer incoerência com os dispositivos legais pertinentes, sendo o
quantum
fixado de forma coesa, adequada ao recorrente, idônea em quantidade e qualidade suficientes para obstar a pratica de outros crimes, em que pese o decote de moduladores arrazoados equivocadamente, a promover a tutela da sociedade e alcançar, com isso, o seu fim social.

De todo o exposto, considerando as razões fáticas e jurídicas acima explanadas, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL, NEGO-LHE PROVIMENTO, pelo que mantenho a sentença que
condenou ROBSON NONATO
NUNES a 09 anos de reclusão e 150 dias-multa pelos crimes do art. 218-B,
caput,
e seus §§1º e 2º, I, c/c art.
71, caput,
do CPB; 05 anos de reclusão e 150 dias-multa, pelo crime previsto no art. 240,
caput,
do ECA; e em 02 anos de reclusão e 20 dias-multa, pelo crime previsto no art. 241-B,
caput,
do ECA, EM FACE DO CUMULO MATERIAL SEGUE DEFINITIVAMENTE CONDENADO A PENA DE 16 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (ART. 33, §1º, ¿a¿ c/c § 2º, ¿a¿, ambos do CPB) E DUZENTOS E VINTE (220) DIAS-MULTA
, calculado em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 08 de setembro de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator